Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-37.2019.8.11.9005
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-37.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSCRIÇÃO DE DECISÃO PROLATADA EM AUTOS OUTROS COMO SE FOSSE A IMPUGNADA NO RECURSO — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA —
completa ausência de impugnação dos fundamentos da decisão QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDADO DE SEGURANÇA
— ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível
o conhecimento do agravo interno em que as razões do pedido de reforma não impugnam os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, a teor do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil,
a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da dialeticidade.
Também, não é admissível, qualquer que seja o fundamento, impugnar, nestes, decisão prolatada em autos outros.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Dismobrás Importação
,
Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S
.
A
.
contra a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança impetrado contra ato do
Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
.

Assegura que “
a concessão do pleito de suspensão deve ser respeitada em cumprimento ao próprio Enunciado 51 do
Fonaje,
onde nos traz que finalizada a fase de conhecimento, deverá ser expedida carta de crédito para habilitação no juízo universal
”, pelo que, “
flagrante a necessidade da extinção da execução e expedição da carta de crédito com os valores devidos, sob pena de tratamento desigual em relação aos demais credores
”.

Assevera que “
resta claro que a recuperação extrajudicial constitui verdadeiro processo de habilitação, não havendo fundamentos para que a inicial tivesse sido indeferida liminarmente, no qual deverão concorrer todos os credores da empresa liquidanda, observando-se a natureza dos seus créditos. Neste contexto, deverá a parte autora habilitar o seu crédito e participar do concurso de credores, não se afigurando admissível a pretensão autoral de executar a despeito da liquidação seu título judicial, sob pena de se acarretar a indevida redução ou constrição do patrimônio da devedora em detrimentos dos demais credores da massa liquidanda, em cumprimento ao Aviso do TJRJ 23/2018 nos enunciados 2.13 e 2.14
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 24791451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Dismobrás Importação
,
Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S
.
A
. impetrou mandado de segurança contra ato judicial acoimado de ilegal praticado pelo
Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, proferido nos autos da
ação de reparação civil c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera pars
(
sic
) proposta por
Eufrazia Benedita de Oliveira
contra si, consistente no indeferimento do pedido de extinção do feito, em razão da alegada necessidade de habilitação do crédito decorrente de título executivo judicial no processo de recuperação extrajudicial.

Indeferi a segurança, porque incabível a impetração contra ato judicial passível de recurso, nos termos do
artigo 5º, II, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do
verbete nº 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante
no
Supremo Tribunal Federal.

Ao interpor agravo interno contra a decisão unipessoal do relator, embora endereçado a este Tribunal com a indicação do número destes autos, verifica-se que o recurso se volta contra ato judicial prolatado em autos outros, uma vez que a
decisão agravada
transcrita no recurso não foi proferida nestes:

[...]
2. Da decisão agravada

O Eminente Magistrado, ao prolatar sua respeitável decisão monocrática, assim dispôs:

Dessa forma, pela inadequação da via eleita pelo recorrente e por força do que dispõem os artigos 932, IV, ‘a’, do Código de Processo Civil e 516, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, nego seguimento ao mandado de segurança, pois manifestamente inadmissível.

Assim, inconformado com a r. decisão, o Banco ora Agravante, vem, por meio do presente recurso, requerer a sua reforma, como medida de direito e justiça. [...]. (Id. 17218492, fls. 4).

Ainda que admitida a existência de erro material com a transcrição de decisão diversa dos autos, constato que não se impugnou uma linha das razões de decidir, que, repiso, estão fundamentadas na impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

Transcrevo as razões do pedido de reforma que reproduz, em parte, as alegações postas no mandado de segurança:

[...] 4. Dos fundamentos do pedido de reforma da decisão.

Não obstante o que consta da Douta Decisão Monocrática prolatada,
data vênia
, outro não pode ser o posicionamento desses Preclaros Julgadores, senão o de rechaçar o ato decisório monocrático, concedendo seguimento ao remédio Constitucional.

Verifica-se que o Mandado de Segurança foi devidamente impetrado, bem como acertadamente explanado e comprovado a necessidade da concessão da medida liminar, bem como do prosseguimento do Remédio, contudo, a Exma. Relatora, indeferiu a segurança, sob a argumentação de não preenchimento dos requisitos essenciais à sua propositura.

Ora, Doutos Julgadores, a concessão do pleito de suspensão deve ser respeitada em cumprimento ao próprio Enunciado 51 do
Fonaje,
onde nos traz que finalizada a fase de conhecimento, deverá ser expedida carta de crédito para habilitação no juízo universal, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE,
in verbis
:

[...]

Desta forma, é flagrante a necessidade da extinção da execução e expedição da carta de crédito com os valores devidos, sob pena de tratamento desigual em relação aos demais credores.

Neste interim, resta claro que a recuperação extrajudicial constitui verdadeiro processo de habilitação,
não havendo fundamentos para que a inicial tivesse sido indeferida liminarmente,
no qual deverão concorrer todos os credores da empresa liquidanda, observando-se a natureza dos seus créditos. Neste contexto, deverá a parte autora habilitar o seu crédito e participar do concurso de credores, não se afigurando admissível a pretensão autoral de executar a despeito da liquidação seu título judicial, sob pena de se acarretar a indevida redução ou constrição do patrimônio da devedora em detrimentos dos demais credores da massa liquidanda, em cumprimento ao Aviso do TJRJ 23/2018 nos enunciados 2.13 e 2.14.

Após a vigência do Novo Código de Processo Civil, a doutrina brasileira importou do Direito europeu o Princípio da Cooperação (ou da colaboração), segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular, entre o juiz e as partes. Assim, na moderna concepção processual, no sentido de que o processo é um meio de interesse público na busca da justa aplicação do ordenamento jurídico no caso concreto, exige um juiz ativo no centro da controvérsia e a participação ativa das partes, por meio da efetivação do caráter isonômico entre os sujeitos do processo.

Trata-se, em verdade, de uma evolução do princípio do contraditório. O processo deve, pois, ser um diálogo entre as partes e o juiz, e não necessariamente um combate.

O dever de cooperação estaria voltado eminentemente para o Julgador, de modo a orientar sua atuação como agente colaborador do processo, inclusive como participante ativo do contraditório, não mais se limitando a mero fiscal de regras. Não pode existir mais o juiz apático, que aguarda manifestações das partes para atuar.

Isto posto, considerando que a decisão monocrática negou seguimento ao Mandado de Segurança interposto por esta Instituição Varejista, resta evidente a necessidade de trazer ao Colegiado a presente demanda, a fim de que seja dado regular processamento ao recurso. [...]. (Id. 17218492, fls. 5/6).

Nelas, não se constata qualquer fundamento que pudesse demonstrar o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial e afastar a aplicação do verbete nº 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante
no
Supremo Tribunal Federal.

O atual Código de Processo Civil, no artigo 1.021, § 1º, dispõe: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”, pelo que, não é possível admitir a completa ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança.

Aliás, na vigência da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
sempre se exigiu do recorrente que, no recurso, infirmasse especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por força do denominado princípio da dialeticidade, que, no bico de pena, não se cuida, na essência, de princípio, mas de exigência decorrente do princípio do contraditório, regra elementar do Direito Processual Civil, força do disposto no artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, entendo não ser juridicamente possível o conhecimento do agravo interno, porque não é admissível, qualquer que seja o fundamento, impugnar, nestes, decisão prolatada em autos outros, como também, porque não observado o assim chamado princípio da dialeticidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020